Tribunal: TJMT
Processo: 1017930-27.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017930-27.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ABIGAIL DOURADO DE ALMEIDA LIMA - CPF: 921.849.601-87 (RECORRENTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1017930-27.2020.8.11.0003 – Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: ABIGAIL DOURADO DE ALMEIDA LIMA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PROTESTO DE DÉBITO DE IPVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE IPVA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE TRIBUTO – PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O protesto indevido de débito inexigível gera o chamado “
dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu a inexistência de propriedade do veiculo pela recorrida e determinou a retirada de seu nome, bem como, condenou o recorrente e o recorrido Estado de Mato Grosso, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como, na restituição do valor pago indevidamente, no valor de
R$ 215,92 (duzentos e quinze reais e noventa e dois centavos)
, em decorrência do protesto indevido de débito atinente a cobrança de IPVA de veículo registrado em nome de terceiro.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN.

2. Mérito.

2.1. Da inexistência danos morais.

2.2. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN.

Rejeito tal preliminar arguida, eis que, conforme muito bem anotado na r. sentença fustigada, o DETRAN será obrigado a manter intercâmbio com a SEFAZ/MT e fornecer-lhe as informações sobre os veículos registrados no Estado, nos termos do art. 22 da Lei Estadual n° 7.301/00, fato que, lhe torna legitimo para figurar no polo passivo da demanda.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser merece ser mantida a r. sentença fustigada, eis que, não restou comprovada a transferência do veículo ao DETRAN/MT a fim de justificar a cobrança do IPVA, restando evidente a falha do serviço público com o protesto indevido de dívida inexigível, fato que, por si só, enseja o dano moral suportado pelo recorrido.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA DE VEÍCULO EM OUTRO ESTADO -
COBRANÇA INDEVIDA DE
ICMS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NA
DÍVIDA

ATIVA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA -
DANO

MORAL
CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
DANO
MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a, uma vez que o recorrente integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer
dano
que cause ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida. 3.
Falha na prestação do serviço evidenciada, na medida em que a requerida efetuou cobrança indevida de
ICMS
e o nome da autora foi incluído na
dívida

ativa
decorrente da venda de veículo sem ônus para a recorrida.
4.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o
dano
se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado
dano
in re ipsa. 5. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição do valor pago, como determinado na sentença. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 8010622-67.2014.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023